Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801440-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON VALENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE. LEI Nº 8.666/93. DECISÃO MANTIDA
.

1- Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida que, deferiu a liminar para determinar a suspensão imediata do procedimento licitatório, assim como contrato administrativo referente à Dispensa de Licitação 003/2023.IL. SAAEP;

2- A dispensa de licitação depende da comprovação da singularidade dos serviços a serem prestados, evidenciando que seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado, sendo inviável a competição entre outros profissionais.

3- A Lei nº 8.666/93 é precisa quanto aos requisitos necessários quanto a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços;

4- Não vislumbrada a necessidade de contratação, considerando a existência de corpo jurídico formado por procuradores para atendimento das demandas da autarquia.

5- Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 08/07/2024 a 15/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WELLINGTON VALENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão

proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 107453651 do processo de origem)

que, nos autos da Ação Popular (Processo nº 0819160-85.2023.8.14.0040) proposta por LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA, deferiu a liminar para determinar a suspensão imediata do procedimento licitatório, assim como contrato administrativo referente à Dispensa de Licitação 003/2023.IL. SAAEP, assim como quaisquer pagamento, sob pena de abertura de procedimento legal para apuração de responsabilidade por descumprimento e aplicação de multa pessoal.

O agravante, em resumo alega que: a) vasta experiência na área de direito público municipal, e anos de dedicação de atuação junto a diversos órgãos públicos; b) singularidade dos serviços prestados; c) elevada demanda que a Procuradoria Geral do Município não conseguiria atender, e d) discricionariedade conferida pela Lei n. 8.666/1993;

Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 17992475, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 18515466.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 18564991).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade na decisão de ID 17992475.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WELLINGTON VALENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão

proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, deferiu a liminar para determinar a suspensão imediata do procedimento licitatório, assim como contrato administrativo referente à Dispensa de Licitação 003/2023.IL. SAAEP, assim como quaisquer pagamento, sob pena de abertura de procedimento legal para apuração de responsabilidade por descumprimento e aplicação de multa pessoal com pedido de tutela de urgência, o qual
deferiu
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DECIDO:

1. DEFIRO a emenda da petição inicial, devendo a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS-SAAEP, pessoa jurídica de direito público, CNPJ de nº 14.031.756/0001-02, situado à Rua Rio Dourado, Número 246, Bairro Beira Rio, Parauapebas-PA, CEP 68.515-000, ser incluída no polo passivo da demanda, bem como os fatos supervenientes apresentados, ou seja, a inclusão nos fatos e pedidos a Inexigibilidade de Licitação n003.2023.IL.SAAEP;

2. DEFIRO o pedido liminar
, porquanto preenchidos os requisitos legais para sua concessão,
determinando a suspensão imediata do procedimento licitatório, assim como contrato administrativo referente à Dispensa de Licitação 003/2023.IL
. SAAEP, assim como quaisquer pagamentos, sob pena de abertura de procedimento legal para apuração de responsabilidade por descumprimento e aplicação de multa pessoal;”

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se, a presente análise, ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida, o que demanda a verificação da cumulatividade dos requisitos legais exigidos, quais sejam: o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme descrito no art. 1.091, I, e no parágrafo único do art. 995, do CPC.

O objetivo da ação é para que seja impugnado ato lesivo contra a administração pública, em virtude da contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, mediante Inexigibilidade de Licitação, nos anos de 2021 a 2024, de forma sucessiva, gerando contratos anuais, somando o montante total de R$ 1.406.666,67 (um milhão, quatrocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

A inexigibilidade de licitação depende da comprovação de notória especialização do prestador de serviço e de singularidade dos serviços a serem prestados, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado, sendo inviável a competição entre outros profissionais.

Diante de análise dos autos, conforme prevê o art. 25 da Lei 8.666/93, os serviços prestados pelo escritório de advocacia não demonstraram a necessária singularidade em seus serviços, o qual é requisito para inexigibilidade de licitação, onde a Procuradoria Geral do Município não pudesse supri-los, estando demonstrado em resposta ao ofício respondido pela Procuradora Geral do Município (Id. 17912411).

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE. REQUISITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça compreende "serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição" ( AgInt no AREsp 975.565/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). 2. Hipótese em que a Corte de origem concluiu que, "dada a precariedade do processo administrativo, que não analisou a singularidade do serviço, a impossibilidade de competição, inexistindo qualquer justificativa a motivar a contratação do escritório de Fernanda Goerck, mostra-se nula a contratação" (fl. 61).3. A reversão do julgado na forma pretendida, considerando o contexto fático delineado nas instâncias ordinárias, demandaria o inevitável revolvimento das provas, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2163038 RS 2022/0205711-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Nessa linha, segue a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE EVIDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEIÇÃO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ATIVIDADES CORRIQUEIRAS. 1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz analisará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, devendo indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. 2. O art. 25 da Lei 8.666/93 autoriza a contratação de serviços de consultoria jurídica com inexigibilidade de licitação, quando presentes os requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização dos profissionais. 3. A contratação de sociedade de advogados, sem licitação, depende de existência de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço e demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público. Precedente.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2505982-61.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação ...Ver ementa completacivil pública, tendo como objeto a contratação direta de escritório de advocacia pelo Município de Parauapebas, ao fundamento de inexigibilidade de licitação. 2. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores. 3. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida. 4. Quan

(TJ-PA - RESP: 08013563520208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/11/2021)

Diante dos fatos, não vislumbro que a ausência da prestação de serviço contratada, impacte diretamente no funcionamento do órgão, tendo em vista que, dado a existência de corpo jurídico habilitado, formado pelos procuradores autárquicos da instituição, os quais poderão prestar a assistência necessária referente aos serviços por ela oferecidos. Nesse passo, o perigo de dano milita apenas em favor da parte agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, para manter a decisão agravada em todos seus termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024